Tribunal: TJMT
Processo: 1012491-54.2025.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012491-54.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[DOLARICE RIBEIRO - CPF: 468.910.729-72 (RECORRIDO), LEONARDO FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 042.512.761-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora adimplente por vários dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou readequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença. Reconhece-se a relação de consumo, com aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovadas as excludentes legais. Considera-se comprovada a interrupção do fornecimento de energia elétrica por quatro dias, apesar da adimplência da consumidora, com base em documentos e protocolos não impugnados especificamente. Reputa-se insuficiente a prova unilateral produzida pela concessionária (registros sistêmicos), desacompanhada de laudo técnico ou vistoria in loco. Afasta-se a alegação de falha interna no imóvel, pois o medidor, de responsabilidade da concessionária, encontrava-se desligado, sem prova de intervenção do consumidor. Caracteriza-se falha na prestação de serviço essencial, em razão da demora excessiva na solução do problema, superior ao prazo regulamentar da ANEEL. Reconhece-se o dano moral, que ultrapassa mero aborrecimento, sendo presumido (in re ipsa) diante da interrupção indevida de serviço essencial. Reduz-se o valor da indenização para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afasta-se a possibilidade de dedução do valor da condenação no imposto de renda da empresa, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a consumidor adimplente configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para afastar a comprovação de interrupção do serviço quando ausente suporte técnico idôneo. 3. A suspensão indevida de serviço essencial por período superior ao razoável configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo readequação em sede recursal. 5. Indenizações decorrentes de ato ilícito não são dedutíveis para fins de imposto de renda pela pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 25 e 26; Lei nº 14.905/2024; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27.06.2023; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008; TJMT, RI 1002491-16.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343490377 – reclamação nº 1012491-54.2025.8.11.0037 –
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
), que deferiu parcialmente pedido inicial, com moral (
R$ 6.000,00 -
seis mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026